Tribunal: TJDFT
Processo: 0704223-85.2019.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA E VIAS DE FATO. EXCESSO DE PRAZO. INSTRUÇÃO NORMATIVA No 01/2011 - TJDFT. PECULIARIDADES DO CASO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM ADMITIDA E DENEGADA. 1. Nos termos da Instrução Normativa no 01/2011, da Corregedoria desta Corte de Justiça, em consonância com o disposto pelo Conselho Nacional de Justiça no II Seminário da Justiça Criminal, a duração razoável dos processos criminais no procedimento ordinário, no caso de réu preso, é de 105 (cento e cinco) dias, não podendo ultrapassar 148 (cento e quarenta e oito) dias.
2. O prazo recomendado para a duração razoável do processo não é improrrogável, devendo ser analisado de acordo com as peculiaridades do caso, à luz da razoabilidade e proporcionalidade.
3. Verificado no caso concreto que o extrapolamento do prazo está justificado pela necessidade de se conciliar a agenda do Setor Psicossocial deste Tribunal com a escolta policial, bem como porque já há audiência de instrução e julgamento designada para data próxima, não há se falar em constrangimento ilegal.
4. Ordem admitida e denegada.